Tribunal: CARF
Processo: 10680.918017/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10680.918017/2009­11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.827 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
RIQ ELETRICA LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: COMPENSAÇÃO.
ANO­CALENDÁRIO 2000
O Recurso Voluntário foi apresentado após o transcurso do prazo de 30 dias
da data do conhecimento da decisão de primeira instância, o que o torna
intempestivo, nos termos do art. 33, do Decreto 70.235/75.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02­42.712 ­ 3a Turma da
DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918017/2009-11
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.22) que não homologou a DCOMP retificadora no
37641.77969.020806.1.7.04­1174.
Em apertada síntese, a ora recorrente alegou:
A empresa recolheu a maior o valor de R$ 1.318,35, referente ao IRPJ
trimestral, período de competência 31/03/2000, código 2089, conforme cópia do
DARF anexa.
A compensação se deu com o IRPJ do 4° trimestre de 2000, vencido em
31/01/2001, no valor de R$ 908,24, código 2089, através da DCOMP no
38329.78353.130704.1.3.04­9059.
O despacho decisório n° 835695628 especifica que a empresa já havia
compensado o mesmo valor através da DCOMP no 37641.77969.020806.1.7.04­
1174,
sendo esta a DCOMP retificadora que substituiu a de no
38329.78353.130704.1.3.04­9059, conforme cópia anexa, alterando os valores e
períodos a serem compensados.
Não ocorreu compensação em duplicidade, razão pela qual se solicita a
manutenção da compensação, nos termos da DCOMP no
38329.78353.130704.1.3.04­9059.
Em sua decisão, a DRJ alega que o débito fora declarado pela ora recorrente
em DCTF tendo o valor recolhido sido alocado corretamente. A DCTF não foi objeto de
retificação posterior. Assim, rejeitou a manifestação de inconformidade
Cientificada da decisão, 09/05/2013 (fl 77) e apresentou o seu recurso
voluntário em 05/07/2013 (fl 78).

Voto
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
O recurso voluntário foi apresentado 57 dias após a sua ciência, contrariando
o art. 33, do Decreto 70.235/72, adiante transcrito:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial,
com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência
da decisão.
Portanto, nego conhecimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.918017/2009­11
Acórdão n.o 1001­001.827
S1­C0T1
Fl. 3

3

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital